Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008834-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA SOARES - CPF: 055.935.111-95 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), D. D. S. A. - CPF: 049.705.071-47 (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. S. N. - CPF: 634.400.653-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e corrupção de menores. Prisão preventiva fundamentada. Condições pessoais favoráveis. Possibilidade de substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva da paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa com função de gerência e envolvimento de adolescente, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de Decidir

1. A decisão constritiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, com base em indícios de que o paciente exerceria função de gerencia na facção criminosa “Comando Vermelho” e aliciaria menores para realizar pichações com siglas da organização, o que, conforme precedentes do STF e STJ, justifica a prisão preventiva.

2. A gravidade abstrata do crime não autoriza, por si só, a prisão preventiva, sendo necessária a análise concreta da conduta imputada e das condições pessoais do agente, sob pena de decretação automática da medida extrema.

3. No caso, a conduta do paciente restringe-se ao suposto recrutamento de dois adolescentes para a prática de pichação com referência à facção criminosa, sem imputação de outras ações delituosas.

4. O paciente é primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e não se verifica risco concreto de reiteração delitiva ou de prejuízo à instrução processual, o que autoriza a substituição da custódia por medidas cautelares adequadas e proporcionais.

5. As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se suficientes para resguardar os fins da prisão preventiva, diante da individualização da conduta e das circunstâncias pessoais do paciente.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e
concedida
parcialmente a
ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com os adolescentes envolvidos no fato criminoso; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Teses de julgamento
:

1.

A participação em organização criminosa, por si só, não autoriza automaticamente a prisão preventiva, exigindo-se fundamentação concreta e individualizada.

2. A existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução processual permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP podem ser adequadas para preservar os fins da prisão preventiva, desde que proporcionais às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.2.2009; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.10.2023; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1o.3.2021; STJ, HC no 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008834-21.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SAVIO RICARDO CANTADORI COPETT

PACIENTE(S): ALEX DA SILVA SOARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX DA SILVA SOARES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1006862-68.2025.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa com função de gerência e envolvimento de adolescente - art. 2o § 3o e § 4o, I, da Lei 12.850/2013 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva, substituída por medidas cautelares (ID 276250359), com documentos (ID 276250360).

O pedido liminar foi indeferido (ID 277786379).

O Juízo singular prestou informações (ID 282182449).

A i. Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Corrupção de Menores. – Buscase liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente Alex da Silva Soares, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Alex da Silva Soares, suposto “gerente” da facção criminosa “Comando Vermelho”, corrompeu os menores Josivan (16 anos) e Daniel (14 anos), para realizarem a pichação de muros na cidade de Sinop/MT, utilizando latas de tinta spray da cor vermelha, das iniciais “CVMT” em referência a Organização Criminosa “Comando Vermelho”, que é dedicada a prática de crimes violentos e ao narcotráfico, com intuito de “fortalecer” a atuação da ORCRIM e demonstrar o seu domínio territorial na cidade de Sinop/MT, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade/homogeneidade e inocência não evidenciada. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 286002874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.3.2025, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de Corrupção de Menores e integrar Organização Criminosa. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum in libertatis - perigo da liberdade do indiciado – saliento que o decreto de prisão preventiva é a resposta estatal para três diferentes necessidades, quais sejam: a) a necessidade de justiça, ao impedir a fuga do acusado; b) a necessidade de verdade real, ao impedir que se atrapalhem as indagações da autoridade, que se destruam provas do delito e intimidem as testemunhas, e, por fim; c) a necessidade de ordem pública, ao impedir que durante o processo o réu continue a atacar o direito alheio. Desse modo, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes (organização criminosa e corrupção de menores), a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

[...]

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto a PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEX DA SILVA SOARES em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID. 276250360)

Em 7.4.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denuncia contra o paciente, imputando-lhe os crimes de organização criminosa com
“função de comando”
e
“envolvimento de adolescente”
(art. 2o § 3o e § 4o, I, da Lei 12.850/2013 – Ação Penal no 1006862-68.2025.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, o qual seria “gerente” e possuía a
“tarefa de recrutar menores para [...] picharem os muros”
, com
“nome e sigla da facção criminosa”
.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC no 95.024/SP - Relatora: Min.a Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Logo, decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Todavia, as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014), bem como as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021; RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), pela excepcionalidade constitucional da prisão preventiva.

No caso, o órgão ministerial delimitou a conduta atribuída ao paciente da seguinte forma:

“no dia 19 de março de 2025, por volta das 23h15min, uma equipe da polícia militar fazia rondas ostensivas quando se deparou com JOSIVAN DA SILVA NUNES (17 anos) e DANIEL DE SOUZA ARAUJO (15 anos) pichando muros do bairro Jardim Violeta com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (fotos id 188787435).

Os menores informaram aos policiais que receberam ordens de ALEX DA SILVA SOARES (30 anos), vulgo Cleitinho, que entregou as duas latas de spray de tinta para fazer as pichações. Os menores afirmaram que Alex estava na função de "gerente" e estava recrutando menores para a facção.”
(PJE no 1006862-68.2025.8.11.0015).

Observa-se que: 1) a denúncia foi apresentada somente contra o paciente; 2) a delimitação da conduta cinge-se em “arregimentar” adolescentes para pichar muros com a sigla “CVMT”; 3) não consta qual tipo de “gerencia”; 4) o paciente é primário; não possui outros registros criminais antecedentes e tem endereço fixo no distrito da culpa [Residencial - Rua Alcalifas, 367 Bairro Jd. Violetas - Sinop/MT].

Sabe-se que as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2021).

Nessa linha de raciocínio, não se afasta o envolvimento da paciente no contexto criminoso, mas individualiza-se a responsabilidade penal para aferir a restrição cautelar à sua liberdade processual.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com os adolescentes envolvidos no ato criminoso [Josivan da Silva Nunes e Daniel De Souza Araujo]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025